Tribunal: TJDFT
Processo: 0709620-16.2020.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES (PECULATO ELETRÔNICO). PECULATO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DE PECULATO DOLOSO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE PECULATO DO ARTIGO 312, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL POR OUTROS FUNDAMENTOS. CONFLITO APARENTE DE NORMAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O caso concreto indica a ocorrência de conflito aparente de normas, o qual deve ser resolvido a partir da aplicação do princípio da especialidade e não da consunção, como propôs a Defesa.
2. O delito denominado peculato eletrônico, previsto no artigo 313-A do Código Penal, é especial em relação ao delito de peculato previsto no artigo 312 do mesmo diploma legal, trazendo, em sua tipificação, elementos especializantes, quais sejam, a inserção de dados falsos, alteração ou exclusão de dados corretos, nos sistemas informatizados da Administração Pública, com o fim de obter vantagem indevida, para si ou outrem, ou causar dano.
3. O crime previsto no artigo 313-A do Código Penal consuma-se com a mera inserção, facilitação da inserção, alteração ou exclusão de dados corretos, nos sistemas informatizados da Administração Pública, de forma que a efetiva obtenção de vantagem indevida, ou causação de dano, pelo funcionário público, constituem-se em mero exaurimento do delito, e não, conduta autônoma do artigo 312, caput, do Código Penal.
4. Princípio da especialidade aplicado ao caso, para absolver o réu quanto ao crime previsto no artigo 312 do Código Penal. Condenação mantida quanto ao delito previsto no artigo 313-A do Código Penal.
5. Pleito de desclassificação do crime de peculato do artigo 312, caput, do Código Penal, para a modalidade culposa, prejudicado.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.